Tribunal: TJES
Processo: 5013172-22.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013172-22.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DRIELLI DOS REIS MARQUES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013172-22.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DRIELLI DOS REIS MARQUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
ARTIGO
14
, DA LEI Nº 1
0
.
826
/0
3.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

PRISÃO CAUTELAR.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP.

INOCORRÊNCIA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA
S CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA.

1
.

Esta exígua via mandamental cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.
2.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente se levado em consideração o risco de reiteração delitiva.
3.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4.
Justificada a segregação cautelar torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
5.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013172-22.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DRIELLI DOS REIS MARQUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
DRIELLI DOS REIS MARQUES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES.

Informa na inicial de impetração

que a paciente está sendo acusada de ter praticado, o crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03.

Questiona a prisão preventiva decretada em desfavor da requerente, por ter sido empregada fundamentação inidônea e pela ausência dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ainda, atenta para as condições pessoais favoráveis da paciente.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que a paciente seja posta imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, requer a aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

De início, em relação às alegações envolvendo o mérito da demanda de origem, imperioso destacar que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento da matéria fática, cumprindo apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal.

Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade da agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme nesse sentido. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora Elisabeth Lordes:

HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO. 1. Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. 2.
(...)
5. Ordem conhecida e denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Superado esse ponto, passo ao exame da prisão decretada na origem.

Como já mencionado, a ora paciente responde por suposta prática de porte ilegal de arma de fogo, por portar, no ato da apreensão policial,
“ARMA FOGO: Tipo: ARMA DE FOGO, Marca; OUTROS, Espécie: SUB-METRALHADORA, Calibre: 9 mm Parabellum (9x19), Modelo: SUB CASEIRA, Qtd. Canos: 1, Fabrica
çã
o: ARTESANAL, Alma: LISA, Acabamento: OXIDADO, Conserva
çã
o: BOA, Funcionamento: AUTOM
Á
TICO, Capacidade: 30, Coronha: MADEIRA, N° de Série: ILEG
Í
VEL, Descri
çã
o: 01 SUB METRALHADORA CASEIRA CALIBRE 9MM COM CARREGADOR INOX COM CAPACIDADE PARA 30 M
U
NI
ÇÕ
E
S
M
U
N
IÇÃO
: Tipo de Muni
çã
o: OGIVAL, Marca: SELLIER & BELLOT, Calibre: 9 mm Parabellum (9x19), Quantidade: 9, Descri
çã
o: 9 MUNI
ÇÕ
ES CALIBRE 9MM. MUNI
ÇÃ
O: Tipo de Muni
çã
o: OGIVAL, Marca: CBC, Calibre: .380 ACP, Quantidade: 1, Descri
çã
o: 01 MUNI
ÇÃ
O CALIBRE .380 CBC.”
(sic)

Em razão dos fatos narrados, o magistrado impetrado negou o requerimento de liberdade formulado nos autos por entender que há possibilidade de reiteração delitiva. Segue fundamentação empregada:

“
[...] Conforme narra o APFD, a Guarnição Policial, durante patrulhamento no Bairro Segato – Aracruz/ES, lugar conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes e de armas de fogo, (...) avistou uma mulher trajando calças de cor cinza e que trazia consigo uma bolsa de cor preta; que, ao perceber a aproximação da viatura, a mulher dispensou a bolsa que estava em sua mão;
que, ao verificar o que tinha dentro da bolsa, foi encontrado uma submetralhadora caseira, municiada e alimentada com 09 (nove) munições calibre 9mm e 01 munição calibre .380, não deflagradas;
que ao retornar para realizar a abordagem da autuada, a qual seria conhecida da guarnição por estar sempre junto às pessoas envolvidas no tráfico do Bairro Segato,
esta não acatou a ordem, resistindo a abordagem; (...) narra, ainda, que durante a lavratura da ocorrência da autuada teria ficado se debatendo e chutando a grade da cela, gritando em tons de ameaça: ‘tenho meus direitos e vocês irão se fuder’ ‘vocês serão afastados seus merdas’ (...) Conforme pesquisas, a autuada ao que parece possui registros em seu desfavor (...)
Nesse contexto, (...) tenho que a soltura da autuada poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta [...].”

Na decisão que manteve a prisão cautelar, o julgador “
a quo”
também atentou à periculosidade da coacta, que portava uma submetralhadora caseira de repetição automática - arma de fogo de uso restrito, munições de diversos calibres, bem como pelo fato da mesma ter desacatado as ordens dos agentes e ter respondido a outra ação penal.

Consignou ainda, que a situação fática da paciente permanece inalterada.

Assim, verifico que restaram devidamente evidenciadas, através de fundamentação idônea, os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste Tribunal caminha no sentido de reconhecer que a garantia da ordem pública, ameaçada,
in casu,
com o risco de reiteração delitiva é fundamento idôneo à preservação do cárcere preventivo. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA. 1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.
3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022).

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar da paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal.

No que se refere à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar da paciente por ostentar condições pessoais favoráveis, incluindo residência fixa, tal situação não é capaz, por si só, de ensejar a liberdade.

Já é pacífica a jurisprudência no sentido de que, mostrando-se necessária a restrição da liberdade na forma do artigo 312 do Código do Processo Penal, o fato do réu ostentar uma vida ante acta imaculada, ter ocupação lícita e residência fixa, não obsta o deferimento da segregação preventiva. Nesse sentido:

[...] 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas. 5. Recurso ordinário conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

O mesmo entendimento se aplica à possibilidade de substituição do cárcere pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.